Tribunal: STF
Processo: Rcl 36759
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Segundos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Valor da causa. Critério para atribuição. Inexistência de relação entre a pretensão constante na reclamação e o processo em que proferido o ato reclamado. 4. Omissão configurada. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao valor da causa.